Tribunal: STF
Processo: Pet 9451
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO. 
    1. A Assessoria prestou as seguintes informações:
    Vetnil Indústria e Comércio de Produtos Veterinários Ltda. busca atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu a ordem, assentando a incidência do Decreto estadual nº 62.512/2019, a prever a majoração da taxa de renovação para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareces técnicos emitidos pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB. 
    Salienta a plausibilidade da tese jurídica, apontando omissão do acórdão recorrido no tocante à contrariedade dos princípios do não confisco, da estrita legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Sob a óptica do risco, destaca o aumento do tributo em 141% (cento e quarenta e um por cento). Afirma que a licença necessária para a realização de suas atividades venceu no dia 29 de janeiro de 2021 e encontra-se em processo de renovação. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de origem revelou a interposição simultânea de recursos especial e extraordinário e a abertura de prazo para apresentação de contrarrazões. 
    2. Surge ausente o exame, na origem, de admissibilidade do recurso.
    A teor do artigo 1.029, § 5º, inciso III, do Código de Processo Civil, pendente o primeiro crivo de admissibilidade, a apreciação do efeito suspensivo inclui-se na esfera de atribuições da Presidência do Tribunal prolator da decisão impugnada. A jurisprudência é pacífica a esse respeito, devendo-se ter em conta os verbetes nº 634 e 635 da Súmula do Supremo:
    Verbete nº 634 
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.
    Verbete nº 635
    Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente de seu juízo de admissibilidade. 
    Observem, ainda, a ordem de julgamento dos recursos extraordinário e especial, quando interpostos simultaneamente, tendo em conta fundamentos legais e constitucionais, diante de idêntico conflito de interesses. Em primeiro lugar, há de ser exercida a jurisdição pelo Superior Tribunal de Justiça.
    3. Deixo de examinar a procedência ou não do pedido e determino a remessa do processo ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para análise. 
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de fevereiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator